Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Agravados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Cuida-se de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do agravo de instrumento interposto por Renan Bronzatto Adorno e Wesley Miranda Resende contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0720206-51.2025.8.07.0000, assim redigida: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela provisória, movida por RENAN BRONZATTO ADORNO e WESLEY MIRANDA RESENDE em desfavor de RAIMUNDO TELES DE SOUZA e MATEUS FRANCISCO TELES DE SOUZA, na qual a parte autora alega, em suma, que realizou o pagamento parcial indicado no contrato celebrado entre as partes, não tendo havido transferência das cotas sociais da empresa BRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS e PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, causando prejuízos aos demandantes, inclusive a interdição de box na Ceasa-DF. Formula pedido de tutela de urgência para determinar: a) A imediata cisão parcial da sociedade BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda., nos moldes do contrato celebrado em 13/03/2023, com a segregação do patrimônio correspondente ao Box 21; b) A criação de nova sociedade empresária, controlada exclusivamente pelos Autores, para fins de regularização da titularidade do Box 21 perante o CEASA-DF; c) A autorização para o imediato registro da cisão e da nova sociedade junto à Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF); d) A comunicação à CEASA-DF, para regularização da ocupação do Box 21 e posterior desinterdição; e) A autorização para que os Autores pratiquem diretamente, mediante suprimento judicial, todos os atos necessários à efetivação da cisão, inclusive assinaturas de documentos e protocolos perante órgãos públicos. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). Conforme se verifica nos autos, houve registro perante a Junta Comercial de alteração do contrato social, tornando público e oponível a terceiros o acordo com relação à cisão da pessoa jurídica BRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS, VERDURAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA com relação ao box 21 da Ceasa-DF (ID 235513771), o que demonstra a falta de interesse de agir quanto aos pedidos de tutela de urgência “a” e “c”. Não obstante, os documentos demonstram que o box em questão não era propriedade dos requeridos, mas objeto de permissão de uso celebrado com a Ceasa-DF, de caráter personalíssimo. Por isso, houve interdição administrativa, tendo em vista a ocupação por terceiro alheio ao contrato de permissão de uso (ID 234044424). Diga-se, ainda, que a cisão do patrimônio da empresa BRA favoreceu a pessoa jurídica SÃO FRANCISCO DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI LTDA, enquanto o box estava sendo ocupado pela WR AGRICULTURA (ID 234044430, pág. 15). No mais, tem-se que este juízo não tem competência com relação ao processo de interdição, nem para determinar a substituição do permissionário do box perante a Administração Pública. Conclui-se, pois, que não há, neste momento processual, probabilidade do direito. Desta forma, INDEFIRO a tutela de urgência. Tendo em vista a conexão, vincule-se o andamento dos presentes autos ao processo no 0720357-14.2025.8.07.0001, em tramitação neste Juízo. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a consulta ao sistema BANDI e demais bancos de dados do TJDFT, para identificar as diligências de localização da parte ré já concluídas em outros processos. 4. Caso as informações sejam insuficientes para a citação da parte ré neste feito, determino a pesquisa do seu endereço atualizado nos sistemas disponíveis neste juízo (RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 5. Somente deverão ser diligenciados os endereços obtidos nas pesquisas do item 4, se não diligenciados nos últimos 6 (seis) meses em outros processos, conforme pesquisas do item 3. Caso infrutíferas todas as diligências pretéritas, promova-se a pesquisa de endereços no sistema SISBAJUD. 6. Não havendo endereços a serem diligenciados e sendo a parte ré pessoa física, intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se dispõe de endereço diverso ou se possui interesse na citação por edital. 7. Em se tratando de pessoa jurídica, intime-se a parte autora para juntar aos autos, no mesmo prazo, certidão atualizada da sociedade ré perante a Junta Comercial, para fins de repetição das pesquisas acima em nome dos seus sócios. 8. Cumpra-se”. (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos ora recorrentes, o Juízo singular proferiu nova decisão com o seguinte teor (Id. 236033121 dos autos do processo de origem): “1. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 2. A alegação da parte embargante revela apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida em relação ao mérito. 4. Aguarde-se o retorno do mandado expedido nos autos. 5. No mais, cumpra-se conforme a decisão de ID 235600287”. Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 72059563), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado na origem, consistente na determinação de cessão das cotas sociais da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda. Narram que as partes celebraram negócio jurídico de promessa de compra e venda com cessão e transferência de cotas sociais, tendo como objetivo a alienação total da aludida sociedade empresária, que detém o direito de uso dos boxes no 8 e no 21 da Central de Abastecimento de Brasília. Afirmam que para viabilizar a regularização societária e administrativa, as cláusulas contratuais estabeleceram que os direitos de uso relativos ao box no 21 seriam transferidos aos cessionários mediante “cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, a ser promovida a partir do primeiro pagamento. No entanto, alegam que apesar de terem efetuado o pagamento do montante de R$ 299.581,96 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), não houve o cumprimento da aludida obrigação. Destacam, portanto, a ocorrência de inadimplemento da obrigação de cisão, fato que ocasionou a interdição das unidades comerciais utilizadas para o exercício de suas atividades, bem como impedem que os recorrentes procedam à alteração da permissão de uso junto à administração da Ceasa. Acrescentam ainda que os fatos aludidos causam prejuízos aos produtos perecíveis que estão armazenados. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, bem como autorização para que regularizem a alteração da permissão de uso junto à Ceasa – DF. Finalmente, pugnam pelo subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia referente ao valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 72060467). Sobreveio a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 72138034). A despeito da interposição de agravo interno (Id. 73687578), os agravantes formularam novo requerimento de tutela provisória, ao argumento de que existem fatos novos que comprovam a verossimilhança das alegações, em razão da sentença proferida em demanda conexa (autos do processo no 0720357-14.2025.8.07.0001), bem como a recente decisão administrativa proferida pela Diretoria do Ceasa (Id. 74030012). Sobreveio a decisão que deferiu o aludido requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 74096387). Os recorridos ofereceram contrarrazões, ocasião em que pugnaram pelo desprovimento do recurso (Id. 77506578). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu a relação jurídica processual, nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. (Id. 78942767). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/9/2017) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso pode ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009, expedida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator